Tribunal: TJMT
Processo: 1056887-64.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056887-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), GREICE CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA SURUBI - CPF: 882.134.201-87 (RECORRIDO), IGOR FILIPE DA SILVA PIMENTEL - CPF: 108.741.314-13 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA SURUBI - CPF: 060.395.161-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO EM VIAGEM DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada reclamante, em razão de atraso de aproximadamente 7 horas em viagem de ônibus, decorrente de problemas mecânicos no veículo e falta de assistência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na viagem de ônibus e a falta de assistência adequada configuram dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa transportadora tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos passageiros, conforme o art. 14 do CDC, e deve organizar seu sistema operacional para garantir a continuidade da viagem em caso de interrupção num período máximo de 3 horas, nos termos do art. 4º da Lei 11.975/2009.

4. O atraso de aproximadamente 5 horas na viagem, somado à falta de assistência material adequada durante a espera e à sucessão de problemas (atraso na saída, quebra do veículo e espera prolongada por socorro), configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença para cada reclamante mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, quantia que satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. Nas condenações por danos morais decorrentes de relação de consumo, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e o arbitramento do dano moral, para evitar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 4º da Lei nº 11.975/2009; Art. 406 do Código Civil; Art. 944 do Código Civil; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025; TJMT, N.U 1000759-38.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2023, publicado no DJE 09/07/2023; TJMT, N.U 1001951-92.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2023, publicado no DJE 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056887-64.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Recorrido
:
GREICE CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA SURUBI e GABRIEL DE SOUZA SURUBI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GREICE CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA SURUBI e GABRIEL DE SOUZA SURUBI
ajuizaram

reclamação

em
face de EXPRESSO ITAMARATI S.A.
Noticiaram
que
adquiriram

passagens
de
ônibus
para o
trajeto
Cáceres/MT a Pontes e Lacerda/MT, com
saída

às
13h do
dia
05/08/2024 e
chegada

prevista

às
17h10min,
todavia
, o
ônibus

não

chegou
no
horário

previsto
,
partindo

apenas

às
15h30min e,
após

início
da
viagem
, o
veículo

quebrou
e
os

passageiros

ficaram

aguardando

resgate
,
chegando

ao

destino

somente

às
22h40min, com
atraso
total d
e
quase
7 horas.
Requereram

indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu pela falha na prestação de serviços da parte reclamada em razão d
o atraso significativo na viagem, de

aproximadamente 7 horas, e a sucessão de problema
s com os veículos que transportavam os passageiros, bem como em razão da ausência de assistência adequada durante a espera. Julgou parcialmente procedente
a
ação para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, para c
ada reclamante.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em
resumo
,
sustentou
que: a)
os

autores

não

comprovaram

nenhum

prejuízo

concreto

além
do
próprio

atraso
, pois
aguardaram

confortavelmente

em

posto
de
serviço

durante
a
espera
; b) o si
mples
atraso

em

viagens
de
ônibus
é
previsível
e
não

caracteriza

dano
moral
quando

não

há
outros
transtornos
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e d)
deve
ser
utilizado

como

indexador
, para fins de
atualização

monetária
da
indenização
, a taxa S
elic. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
aprecia
ção
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviços
e
dano
moral.

As empresas de transporte terrestre de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, dever
ão
organizar um sistema operacional que proporcione a
continuidade da viagem num período de até três horas após a sua previsão de
início
ou interrupção, conforme disposto no artigo 4º da Lei 11.975/2009.

Na
hipótese
dos autos,
restou

incontroverso
que
houve

atraso

na

viagem
de
ônibus

contratada

pelos

recorri
dos
, tendo
em
vista que
o

veículo
que
deveria

partir

às
13h de Cáceres com
destino
a Pontes e Lacerda no
dia
05/08/2024
apresentou

problemas
,
inicialmente
com
atraso

na

chegada
à
rodoviária
e
depois
com
problemas

mecânicos

durante
a
viagem
,
exigindo
a
subs
tituição
do
veículo
.

Ainda
,
conforme

documentado

nos
autos (ID 294847984/PJe2
ao
ID 294847988/PJe2),
os

recorridos

aguardaram

por

cerca
de 2h30min
na

rodoviária

até
que
o

ônibus

saísse

em

viagem
,
por
volta das 15h30min,
depois

o
veículo

apresentou

problema
s

mecânicos
, tendo
sido

necessário

aguardar

por
um
ônibus

substituto
que
chegou

somente

por
volta das 19h,
saindo

às
19h40min. Com
isso
, a
viagem
que
deveria

terminar

pelas
17h40min
só

foi

concluída

às
22h40min, com um
atraso
total de
aproximadamente
5 hor
as.

Cabe
destacar
que
o

artigo
4º da Lei nº 11.975/09
estabelece
que "
a

empresa

transportadora

deverá

organizar
o
sistema

operacional
de forma que,
em

caso
de
defeito
,
falha

ou
outro
motivo
de
sua

responsabilidade
que
interrompa

ou

atrase
a
viagem

durante

o
seu

curso
,
assegure

continuidade
à
viagem
num
período

máximo
de 3 (
três
) horas
após

a

interrupção
".

No
caso

em

análise
, o
período
de
espera

pelo

ônibus

substituto

extrapolou
o
prazo
legal, e
os

passageiros

ficaram

aguardando

em

condições

inadequadas

por

horas,
sem
a
devida

assistência
material
por

parte
da
empresa
,
conforme

evidenciado

nos

documentos

juntados

aos
autos. Vale
destacar
que
embora

a

empresa

recorrente

tenha

alegado
que
os

passageiros

aguardaram
"
confortavelmente
"
em

posto
de
serviço
,
não

apr
esentou

qualquer

elemento
de
prova

nesse

sentido
. As partes
reclamantes
,
por

sua

vez
,
apresentaram

evidências
de que
permaneceram

sem

qualquer

assistência

ou

conforto

enquanto

esperavam
o
veículo
para o
embarque
(ID 294847984/PJe2)

A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais

tem

reconhecido
que
o

atraso

prolongado

em

viagem
de
ônibus
,
associado
à
falta
de
assistência
material
adequada
,
configura

dano
moral
indenizável
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE
DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO E PNEU FURADO - ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OB
SERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A

empresa

requerida

deve

garantir
a
segurança
e
condições

mínimas
a
seus

passageiros
, o que
não

ocorreu
no
caso
, visto que
os

reclamantes

aguardaram

por

mais
d
e 11 horas
pelo

resgate
,
havendo

falha

na

prestação
dos
serviços
, o que
enseja
o
dever
de
indenizar
. 2. Com
relação

ao
valor
indenizatório
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

con
formidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar

os

recorrentes

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhes

causar

enriquecimento

ilícito
. 3.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art.
46
da Lei
nº
9.099/95.
(N.U 1000759-38.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
09/07/2023,
publicado
no DJE 09/07/2023)

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE
TERRESTRE. COMPRA DE PASSAGENS ANTECIPADA. ÔNIBUS QU
E NÃO PASSOU NA RODOVIÁRIA.
PASSAGEIRAS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS.

ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL DE CINCO HORAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE.
REC
URSO IMPROVIDO. (...)2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada
na
teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergi
r o dever de indenizar.3. No presente caso, as autoras alegam que adquiriram passagens da Recorrente por meio do aplicativo click bus, para o dia 09.05.2021, com saída de São Paulo/SP às 23h00min, e chegada a Rio Claro/SP, às 01h30min de 10.05.2021, contu
do, ao chegarem à rodoviária de São Paulo/SP, no horário do embarque o ônibus não estava na rodoviária e o guichê da empresa se encontrava fechado, bem como não conseguiram contato telefônico junto a ré, assim, tiveram que adquirir novas passagens junto a
empresa Viação Cometa até a cidade de Campinas/SP, e de Campinas/SP, compraram novas passagens para então chegarem a Rio Claro/SP aproximadamente as 05h00min do dia 10.05.2021.4. A recorrente sustenta que
o
não embarque das autoras as 23h00min, pode ter o
corrido por culpa exclusiva destas, entretanto, em que pese a recorrente alegar que não há comprovação de falha na prestação dos serviços, observo que no presente caso, não houve sequer a juntada de um relatório da empresa comprovando que
o
ônibus que sair
ia
no dia 09.05.2021 às 23h00min, de fato cumpriu o seu itinerário, ônus que lhe incumbia, assim, não há como presumir que a empresa cumpriu com o contratado.5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recur
so: “No presente caso, as Reclamadas não comprovam suficientemente suas alegações, não sendo comprovado que houve eficaz e prévia comunicação de alteração da passagem, bem como se fora disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da fo
rma como contratada. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem
como
as alegações contidas na inicial, verifico que
o
direito milita estreme de dúvidas em favor dos requerentes. Isto porque a requerida não foi capaz de modificar
os direitos dos autores, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha
a
exercer alguma atividade
no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
”.
(...) (N.U 1001951-92.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Ú
nica, Julgado em 07/06/2023, publicado no DJE 07/06/2023)

Vale
ressaltar
que
os

recorridos

enfrentaram

uma

série
de
transtornos
que
ultrapassam
o
mero

dissabor

cotidiano
, tendo
sido
privados de
seu
tempo
útil
,
obrigados

a

aguardar

em
local
sem
o
devido

con
forto

por

várias
horas e
submetidos
a
chegar

ao

destino
final no
período

noturno
,
quando
a
previsão
era
chegarem

ainda

durante
o dia.

A
sucessão
de
problemas
(
atraso

na

saída
,
quebra
do
veículo
e
espera

prolongada

por

socorro
)
configura

falha

na

prestação

do
serviço
que
supera
o simples
aborrecimento
,
atingindo

a

esfera
da
dignidade
da
pessoa
humana e
gerando

dano
moral
indenizável
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e
repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento a
os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbi
ce na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser i
ndenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
25
3.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tal
como

o
atraso
de
aproximadamente
5
horas e os
problemas
ocorridos no trajeto
,
o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00 para cada reclamante) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Juros
e
correção

monetária
.

Nos
termos
da
jurisprudência

pacífica
do Superior Tribunal de Justiça,
nas

condenações
posteriores à entrada
em
vigor do Código Civil de 2002,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

APLICAÇÃO DA TAX
A SELIC.
TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL.
CITAÇÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic,
abrangente
de
juros
e
correção

monetária
,
vedada

sua

cumulação com qualquer outro índice a título de atualização

monetária
.
Precedentes
.
2. A
jurisprudência

desta
Corte se
firmou
no
sentido
de que, "
em se tratando de reparação de dano moral, os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso

em

casos
de
responsa
bilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ); e
desde
a
citação
da
parte

ré
no
caso
de
responsabilidade

contratual
" (
EDcl

nos

EREsp
903.258/RS, Relator p/
acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado

em
06.05.2015, DJe de 11.06.2015). 3.
Ag
ravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ADMISSIBILIDADE.

RECONSIDERAÇÃO.

CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.

AÇÃO DE COBRANÇA.
INCLUSÃO DE JUROS DE MORA.
POSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL.
DATA DA CITAÇÃO.
TEMA N. 176
DO
STJ.
TAXA SELIC.

INCIDÊNCIA.

AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1.
Incluem
-se
os

juros

moratórios

na

liquidação
,
embora

omisso
o
pedido

inicial

ou
a
condenação
(
Súmula
n. 254 do STF). 2. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros

moratórios

em

caso
de
relação

contratual
é a data da
citação
. 3. A
taxa
de
juros

moratórios
a que
alude
o art. 4
06 do Código Civil é a SELIC (
Recurso
Especial
repetitivo
n. 1.111.117/PR). 4.
Agravo

interno

provido
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
OMISSÃO.

CONFIGURAÇÃO.
1.
Os
embargos de
declaração

são

instrumento
processual
excepcional
e, a
teor
do art. 1.022
do
CPC,
de
stinam
-se
ao

aprimoramento
do
julgado
que
contenha

obscuridade
,
contradição
,
erro
material
ou

omissão

sobre

tema

cujo
pronunciamento se
impunha

manifestar
o
julgador
. 2. Na
espécie
, o
acórdão

embargado

incorreu

em

omissão
,
porque
,
apesar
de
ter

acolhido
a
pretensão
da
embargante
,
não
se
manifestou

sobre

os

consectários

legais
da
condenação
. 3. Conforme
jurisprudência

desta
Corte,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
,
os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54/STJ) e a
correção

mon
etária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362/STJ), de
acordo
com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de
declaração

parcialmente

acolhidos
para
sanar

a

omissão
do
acórdão

embargado
e
fixar

a

incidência
,
sobre
o va
lor da
condenação
, de
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária

desde
a data do
arbitramento
,
aplicando
-
se a
taxa SELIC.
(
EDcl
no
REsp
n. 2.108.182/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024, DJe de 6/6/202
4.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

TRANSPORTE
COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
SÚMULA 54/STJ.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ). 2. "A taxa dos
juros

moratórios
a que se
refere
o art. 406 do CC/2002 é a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e Custódia - SELIC,
por
se
r
ela
a que
incide

como

juros

moratórios
dos
tributos

federais
.
Precedente
da Corte Especial" (
REsp
n.
1.658.079/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
6/3/2018, DJe 13/3/2018).
3. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Cód
igo Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic, que é
composta
de
juros

moratórios
e de
correção

monetária
,
ficando

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgI
nt
no
REsp
n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Vale
destacar
que a Taxa Selic é
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
,
razão
pela qual a
sua

incidência

não

poderá

ocorrer
de forma

cumulada
para que
não

haja

bis in idem
.

A
propósito
:

(...) 8.
Correção

monetária

devida

desde

quando

os

lucros

cessantes

eram

esperados

até
o
momento
da
citação
,
ponto
a
partir
do qual a
dívida

será

corrigida
pela Taxa SELIC, que é
composta
de
juros

mor
atórios
e de
correção

monetária
,
ficando

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
.
(...)
(
STJ
EDcl
no
REsp
n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas
Cueva, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Neste
contexto
, no
lapso

compreendido
entre o
termo

inicial
da
correção

monetária
e
os

juros
de mora, para que
não

haja

bis in
iden
,
deve

incidir

apenas
o IPCA.

Já

nas

hipóteses

em
que
o

termo

inicial
dos
juros
de mora
ocorrer
antes da
correção

monetária
,
durante

este

mesmo

lapso
,
deve

incidir
a Taxa Selic
descontando
o percentual
correspondente

ao
IPCA, para que
não

ocorra
, de
igual
forma, o
bis in
iden
.

Nesse
sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

RECURSO ESPECIAL.

TAXA SELIC.
PAR
CIAL PROVIMENTO. (...)
Tese
de
julgamento
: "A Taxa Selic
deve
ser
aplicada

como

juros

moratórios

quando

não

há

determinação

específica
de outro
índice
no
título
judicial,
vedada

sua

acumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
. Quando
não

houver

cumulação
de
encargos
,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic no
período
de
incidência
dos
juros
de mora,
deduzido
o
o

índice
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA),
ainda
que as
obrigações

tenham

sido

constituídas
antes da
alteração

legisl
ativa
". (...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Nesse
ponto
,
observa
-se que a
sentença

recorrida

não

observou

estes

parâmetros
e,
consequentemente
,
deve
se
r
retificada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
: a)
reduzir
o
quantum
quantum indenizatório do dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
; e b)
alterar
o
índice
de
atualização

monetária
,
incidindo

sobre
a
condenação

apenas
a
Taxa Selic
,
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a

citação
e a
prolação
da
sentença
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
par
te

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025